Tribunal: TJDFT
Processo: 0703457-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA DO FORO. FACULDADE DO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DE SUA DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

1. Cuida-se de recurso inominado contra a sentença que, reconhecendo, de ofício, sua incompetência, extinguiu o processo sem resolução de mérito, tendo em vista o ajuizamento da demanda em foro diverso do domicílio do autor.

2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o do CDC (súmula 297 do STJ).

3. Esta Turma Recursal tem entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor a opção pela propositura da ação em foro que melhor lhe convenha, consoante sua livre escolha, presumindo-se, assim, que melhor se dará a defesa de seus direitos. Com efeito, “a norma protetiva constituída em favor do consumidor não pode se voltar contra seu próprio interesse. Em se tratando de relação de consumo, a competência para julgamento da lide é do foro escolhido pelo consumidor”. (Acórdão 1226815, 07092930820198070004, Rel. EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 1a Turma Recursal, Julgado em 30/01/2020, dje: 06/02/2020). Nesse mesmo sentido: “Não obstante a incompetência territorial possa ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Enunciado n. 89 do FONAJE), não há qualquer regra jurídica que caracterize a competência territorial como absoluta. A utilização desta faculdade pelo Juiz deve ser reservada às hipóteses em que reste prejudicado o exercício do direito de defesa, não podendo ser utilizada para contrariar os interesses legítimos do jurisdicionado, pois a Lei foi criada para facilitar o acesso à justiça” (Acórdão n.1085220, 07022266020178070004, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/03/2018, Publicado no DJE: 12/04/2018).

4. Portanto, a nulidade da r. sentença é medida que se impõe, para que se dê o regular prosseguimento ao feito.

5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada, para declarar a competência do juízo de origem para o processamento e julgamento do processo. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.